Tribunal: TRF3
Processo: 6214054-69.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
455/549)

6214054-69.2019.4.03.9999

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6214054-69.2019.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SILVIO GUILHERME

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ANTONIO DOMINGUES - SP117736-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO CHAVES - SP62413-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PPP COMO PROVA IDÔNEA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL APÓS 28/04/1995. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu parcialmente tempo de serviço especial com base na exposição a ruído e concedeu benefício previdenciário mediante reafirmação da DER, sendo alegadas omissões quanto ao enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, à necessidade de laudo técnico para comprovação do agente nocivo ruído e à aplicação do Tema 995 quanto aos juros de mora e honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995; (ii) estabelecer se é indispensável laudo técnico para comprovação da exposição ao agente ruído, mesmo diante de PPP regular; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 995 no tocante aos juros de mora e honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente o enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, exigindo comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, inexistindo omissão ou contradição sobre o ponto.

O PPP regularmente preenchido, assinado e com indicação de responsável técnico constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, por derivar de laudo técnico ambiental, sendo desnecessária a juntada do laudo no caso concreto.

O acórdão aplica corretamente a sistemática da reafirmação da DER quanto aos juros de mora, em consonância com o Tema 995, não havendo omissão a ser sanada.

Há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios à luz da reafirmação da DER, pois o benefício foi concedido no curso da ação, não houve resistência do INSS e houve sucumbência de ambas as partes.

Configura-se sucumbência recíproca, devendo os honorários ser fixados em 5% sobre as prestações vencidas até a sentença para cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da gratuidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Após 28/04/1995, é inviável o reconhecimento de atividade especial por enquadramento em categoria profissional, exigindo-se comprovação da efetiva exposição a agente nocivo. 2. O PPP regularmente preenchido e assinado, com indicação de responsável técnico, é suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação do laudo técnico. 3. A reafirmação da DER, nos termos do Tema 995, afasta a incidência de juros de mora até o termo fixado para implantação do benefício. 4. Há sucumbência recíproca quando o benefício é concedido no curso da ação sem impugnação específica à reafirmação da DER, impondo a distribuição proporcional dos honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 98, § 3o; Lei 9.032/1995.

Jurisprudência relevante citada: Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6214054-69.2019.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: SILVIO GUILHERME

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO ANTONIO DOMINGUES - SP117736-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO CHAVES - SP62413-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido pela Sétima Turma, no qual se deu parcial provimento ao agravo interno para reconhecer, em parte, a especialidade do labor exercido pela parte autora e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER.

O embargante sustenta, inicialmente, a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por enquadramento em categoria profissional após 28/04/1995, sob o argumento de violação ao art. 57, §§ 3o e 4o da Lei no 8.213/91, defendendo que, após a edição da Lei no 9.032/95, passou a ser indispensável a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

Alega, ainda, vício no julgado quanto ao reconhecimento da especialidade com fundamento na exposição ao agente físico ruído, sustentando que tal enquadramento exige, necessariamente, a apresentação de laudo técnico ambiental (LTCAT), não sendo suficiente a utilização de formulários ou do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) desacompanhado de suporte técnico idôneo.

Por fim, aponta omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de incidência de juros de mora e honorários advocatícios, especialmente à luz do entendimento firmado no Tema 995, requerendo manifestação expressa sobre tais consectários legais, inclusive para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou, em síntese, omissão no julgado quanto: (i) à impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995; (ii) à necessidade de laudo técnico para comprovação da exposição ao agente ruído; e (iii) à aplicação do Tema 995 no tocante aos juros de mora e honorários advocatícios.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, os embargos comportam parcial acolhimento, com efeitos modificativos restritos à verba honorária, bem como para fins de integração da fundamentação, nos termos a seguir expostos.

No tocante à alegação de impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, não se verifica omissão.

Isso porque o acórdão embargado, ao adotar o voto divergente como fundamento vencedor, enfrentou expressamente a questão, consignando que:

“Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde [...]”

E, a partir dessa premissa, afastou o reconhecimento da especialidade com base exclusivamente no enquadramento por categoria profissional após tal marco temporal, passando a fundamentar o reconhecimento do período especial na efetiva exposição ao agente nocivo ruído, nos limites admitidos.

Assim, resta claro que o acórdão, com base no voto divergente vencedor, afastou a possibilidade de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto.

No tocante à alegação de necessidade de laudo técnico para comprovação da exposição ao agente ruído, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu a especialidade com base no Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, conforme consignado:

“No PPP apresentado, regularmente preenchido e assinado, com responsável técnico pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, consta que no período em referência (01.10.1994 a 10.12.1997), a parte autora, no desempenho de suas funções, estava exposta a ruído de 87,73 dB [...]”

Nesse contexto, cumpre esclarecer que o PPP, quando regularmente preenchido, assinado e com indicação de responsável técnico, constitui documento idôneo à comprovação da exposição a agentes nocivos, porquanto elaborado com base em laudo técnico ambiental. Assim, no caso concreto, tendo o acórdão expressamente reconhecido a regularidade formal do PPP, mostra-se desnecessária a juntada do laudo técnico, inexistindo vício material, mas apenas necessidade de explicitação da fundamentação adotada.

No que se refere aos juros de mora, não se verifica a alegada omissão, uma vez que o acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática agravada, manteve a sistemática decorrente da reafirmação da DER, em consonância com o entendimento firmado no Tema 995, não havendo ponto a ser integrado nesse aspecto. Vejamos:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Tendo em vista que o termo inicial do benefício foi fixado posteriormente à citação, é razoável que os juros de mora incidam a partir do 45o dia seguinte à publicação do julgamento da apelação, uma vez que este é o prazo legal para a implantação."

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à ausência de manifestação específica acerca dos honorários advocatícios à luz da reafirmação da DER.

Com efeito, considerando que o benefício foi concedido no curso da ação, bem como que não houve insurgência específica do INSS quanto à reafirmação da DER, e ainda que a Autarquia restou sucumbente no tocante ao reconhecimento da especialidade do labor, evidencia-se hipótese de sucumbência recíproca.

Dessa forma, impõe-se a distribuição da sucumbência entre as partes, fixando-se os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a sentença para cada parte, de modo que cada uma arcará com o pagamento dos honorários ao patrono da parte contrária, observada, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para integrar a fundamentação quanto à comprovação da exposição ao agente ruído e, com efeitos modificativos, ajustar a fixação dos honorários advocatícios, nos termos acima delineados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PPP COMO PROVA IDÔNEA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL APÓS 28/04/1995. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu parcialmente tempo de serviço especial com base na exposição a ruído e concedeu benefício previdenciário mediante reafirmação da DER, sendo alegadas omissões quanto ao enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, à necessidade de laudo técnico para comprovação do agente nocivo ruído e à aplicação do Tema 995 quanto aos juros de mora e honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995; (ii) estabelecer se é indispensável laudo técnico para comprovação da exposição ao agente ruído, mesmo diante de PPP regular; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 995 no tocante aos juros de mora e honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente o enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, exigindo comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, inexistindo omissão ou contradição sobre o ponto.

O PPP regularmente preenchido, assinado e com indicação de responsável técnico constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos, por derivar de laudo técnico ambiental, sendo desnecessária a juntada do laudo no caso concreto.

O acórdão aplica corretamente a sistemática da reafirmação da DER quanto aos juros de mora, em consonância com o Tema 995, não havendo omissão a ser sanada.

Há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios à luz da reafirmação da DER, pois o benefício foi concedido no curso da ação, não houve resistência do INSS e houve sucumbência de ambas as partes.

Configura-se sucumbência recíproca, devendo os honorários ser fixados em 5% sobre as prestações vencidas até a sentença para cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da gratuidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Após 28/04/1995, é inviável o reconhecimento de atividade especial por enquadramento em categoria profissional, exigindo-se comprovação da efetiva exposição a agente nocivo. 2. O PPP regularmente preenchido e assinado, com indicação de responsável técnico, é suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação do laudo técnico. 3. A reafirmação da DER, nos termos do Tema 995, afasta a incidência de juros de mora até o termo fixado para implantação do benefício. 4. Há sucumbência recíproca quando o benefício é concedido no curso da ação sem impugnação específica à reafirmação da DER, impondo a distribuição proporcional dos honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 98, § 3o; Lei 9.032/1995.

Jurisprudência relevante citada: Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, para integrar a fundamentação quanto à comprovação da exposição ao agente ruído e, com efeitos modificativos, ajustar a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão